Tribunal: TJDFT
Processo: 0737679-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737679-55.2022.8.07.0000 RECORRENTE: TOP MALL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA, HOSPITAL ANCHIETA LTDA RECORRIDO: ALVORADA CINEMATOGRAFICA INTERNACIONAL LTDA, CEBRAL COMERCIO E EXIBICOES BRASILIA LTDA DESPACHO Na petição de ID no 53615525, os recorrentes informam que não possuem interesse na interposição de novos recursos, visto que celebraram acordo nos autos de origem. Recebo o requerimento ora formulado como renúncia ao direito de recorrer da decisão que inadmitiu recurso especial (ID no 51515669), na forma do artigo 999 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007